Tribunal: STJ
Processo: 0035802-38.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2652691 - PR
(2024/0193261-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SABINO MAGGIONI
ADVOGADOS
: DIEGO ALVES MADRUGA - MT026437A
FERNANDO BRUGNEROTTO - MT013710A
AGRAVADO
: ANTÔNIO CONSELVAN NETO
AGRAVADO
: MARIA GERALDA DE OLIVEIRA CONSELVAN
ADVOGADOS
: CÂNDIDO MATEUS MOREIRA BOSCARDIN - PR026065
ANA PIEROLI DIAS - PR043625
AGRAVADO
: CONSELVAN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
ADVOGADO
: ALEXEY GASTÃO CONSELVAN - PR022350
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA
DO
STJ.
RECONSIDERAÇÃO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
TERCEIRO
INTERESSADO.
HABILITAÇÃO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA
CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O acórdão do Tribunal de origem encontra-se alinhado à jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de ser inviável a
apreciação, pela instância
, de matéria ainda não examinada pelo
ad quem
Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao
duplo grau de jurisdição.
2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/04/2026
13/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55883840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:47:49
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 4a4d8327-f27c-4b3d-967a-37015f78824c

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:47:49
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 4a4d8327-f27c-4b3d-967a-37015f78824c

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2652691 - PR
(2024/0193261-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SABINO MAGGIONI
ADVOGADOS
: DIEGO ALVES MADRUGA - MT026437A
FERNANDO BRUGNEROTTO - MT013710A
AGRAVADO
: ANTÔNIO CONSELVAN NETO
AGRAVADO
: MARIA GERALDA DE OLIVEIRA CONSELVAN
ADVOGADOS
: CÂNDIDO MATEUS MOREIRA BOSCARDIN - PR026065
ANA PIEROLI DIAS - PR043625
AGRAVADO
: CONSELVAN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
ADVOGADO
: ALEXEY GASTÃO CONSELVAN - PR022350
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA
DO
STJ.
RECONSIDERAÇÃO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
TERCEIRO
INTERESSADO.
HABILITAÇÃO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA
CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O acórdão do Tribunal de origem encontra-se alinhado à jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de ser inviável a
apreciação, pela instância
, de matéria ainda não examinada pelo
ad quem
Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao
duplo grau de jurisdição.
2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SABINO MAGGIONI contra decisão da
Presidência do STJ, que não conheceu do recurso especial por intempestividade (fls. 1221-1222)
Os embargos de declaração foram rejeitados.
Nas razões recursais, a parte recorrente defende a tempestividade do recurso
especial, juntando aos autos: i) o Decreto-
comprovando a suspensão em
Lei 8.292/1945,
8.12.2023; ii) o Decreto Judiciário TJPR 798, comprovando que não houve expediente em
8.12.2023 e em 18.12.2023 (fls. 1314-1315); e iii) o Decreto Judiciário
comprovando
714/2022,
que também não houve expediente em 19.12.2023 (fl. 1324).
Não houve apresentação de contraminuta.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55574616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:53:02
Código de Controle do Documento: b3ae11c6-82b5-4c79-8e2b-bf4db82329da

VOTO
A decisão da Presidência - que não conheceu do recurso especial em razão da
intempestividade -
, haja vista a comprovação do feriado local. Por
deve ser reconsiderada
conseguinte, o recurso é tempestivo, nos termos da QO no AREsp 2.638.376/MG.
Passa-se ao exame do mérito recursal.
Trata-se de agravo de decisão que inadmitiu recurso especial interposto por SABINO
MAGGIONI, fundado no
III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal
art. 105,
de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRETENSA HABILITAÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO. DECISÃO.
INDEFERIMENTO. RECURSO DESTE.
1. RESPOSTA: PEDIDO DE NÃO CONHECIMENTO DA INSURGÊNCIA.
PRECLUSÃO. TESE NÃO ACOLHIDA. TEMA SUSCITADO AINDA NÃO
DELIBERADO ANTERIORMENTE.
2. RECURSO:
2.1. PLEITOS PRELIMINARES DE APURAÇÃO DE VALORES, AUSÊNCIA
DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE, VALIDADE DAS
CONTRATAÇÕES E SUSPENSÃO DA DECISÃO DE PENHORA.
INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO
DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DA
INSURGÊNCIA NESSES PONTOS PELO RELATOR EM DECISÃO QUE
RESTOU PRECLUSA.
2.2. PLEITO DE REFORMA. NÃO ACOLHIMENTO. AGRAVANTE NÃO
DETÉM QUALQUER INTERESSE PROCESSUAL NA RELAÇÃO JURÍDICA
HAVIDA ENTRE AS PARTES. INTERVENÇÃO QUE SE MOSTRA
INAPROPRIADA. NÃO ENQUADRAMENTO ÀS HIPÓTESES DOS ARTS.
119 A 138 DO CPC. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO NA PARTE EM QUE
RESTOU CONHECIDO.

Em suas razões recursais, o recorrente alega violação ao art. 119 do Código de
Processo Civil.
Sustenta que houve negativa de sua habilitação como terceiro interessado, apesar de
demonstrar interesse jurídico, pois decisões proferidas na execução e na carta precatória
impactariam diretamente a sua esfera patrimonial, o que caracteriza a necessidade de intervenção
para assistência da parte favorecida e a preservação do contraditório.
Contrarrazões foram apresentadas (fls. 1166-1179).
Decido.
A pretensão recursal não merece acolhimento.
O agravante aduz que foi indevido o indeferimento de sua habilitação como terceiro
interessado, visto que demonstrou efetivo interesse jurídico no processo. Em contrapartida,
extraem-se do acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná os seguintes
termos:

"FUNDAMENTAÇÃO:
1. DA RESPOSTA:
De início, cumpre analisar o pleito formulado na resposta pela agravada
Conselvan – Sociedade Individual de Advocaciade que “[...] O pedido de
habilitação do Agravante já foi indeferido pela decisão de Seq. 152.1-Autos
no 0036302-87.2012.8.16.0001-Projudi,onde o r. Juízo a quo, fundamentou
Documento eletrônico VDA55574616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:53:02
Código de Controle do Documento: b3ae11c6-82b5-4c79-8e2b-bf4db82329da

dizendo que ele não possui interesse jurídico no resultado desta execução.
Não foi apresentado recurso por ele na ocasião, de modo pro judicato que já
houve preclusão em relação ao seu peticionamento para habilitação no
processo [...]” (mov. 33.1, pág. 223, do AI – destaques no original).
Contudo, sem razão!
Isso porque, o tema suscitado pelo Agravante no presente recurso de
necessidade de habilitação no processo, pois, eventuais decisões, irão ou
poderão atingi-lo, foi por ele trazido ao Juízo de origem no mov. 163.1 (da
Execução), tendo sido apreciado pela r. decisão recorrida, sendo certo,
ademais, que até então, essa matéria ainda não havia sido abordada no
processo originário, visto que a petição de mov. 149.2 (da Execução),
deliberada na r. decisão de mov. 152.1 (da Execução), apenas pleiteava a
habilitação do terceiro interessado com o único intuito de obter fotocópias
.o 0061450-03.2012.8.16.0001, n.o
do inteiro teor das ações judiciais n
0036302-87.2012.8.16.0001 e n.o 0010773- 56.2018.8.16.0001, para
instrução da Carta Precatória n.o 1000305-68.2017.8.11.0040, Comarca de
Sorriso/MT.
[...]
Dessa forma, resta afastada essa pretensão da agravada Conselvan –
(fls. 1135-1136) [g.n.]
Sociedade Individual de Advocacia."

Como se vê, a Corte de origem não adentrou sequer o mérito do pleito, assentando
que a matéria não foi devidamente enfrentada no processo originário, de modo que eventual
análise do pedido configuraria supressão de instância. No ponto, registra-se excerto da decisão
monocrática proferida pelo relator do acórdão:

"2. Conheço do recurso, em parte, eis que nesta se encontram presentes os
pressupostos de admissibilidade.
Em parte, porque no tocante às o recurso não comporta conhecimento
alegações preliminares do Agravante de necessidade de apuração do valor
efetivamente devido, de ausência de liquidez, certeza e exigibilidade, de
validade do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel rural e
seu aditivo e de cessão de direitos e seus aditivos, bem como, de suspensão
da decisão que determinou a penhora dos créditos dos Agravados com o
Agravante, pois, embora instado a se manifestar a respeito, o Juízo de
origem não se pronunciou acerca dessas alegações, sendo certo, ainda, que
a r. decisão objurgada não foi enfrentada por meio de embargos de
declaração em face dessa omissão, assim, inviabilizada a análise desses
temas desde logo por esta Corte de Justiça, sob pena de supressão de
."
instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição
(fl. 1100) [g.n.]

Pois bem. Ao assim decidir foi observada a jurisprudência deste Pretório Superior,
segundo a qual não é viável a análise de matéria ainda não apreciada pelo Juízo de origem, sob
pena de supressão de instância. A propósito:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
Documento eletrônico VDA55574616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:53:02
Código de Controle do Documento: b3ae11c6-82b5-4c79-8e2b-bf4db82329da

3. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a
pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido da
impossibilidade de análise de questão que ainda não foi apreciada pelo
Juízo de origem, a qual não pode ser objeto de deliberação pela instância ad
quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de
jurisdição.
III. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido."
(
relator Ministro
AREsp n. 2.686.691/MS,
ANTONIO CARLOS
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
FERREIRA
16/12/2025,
19/12/2025.
[g.n.]

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
E
211/STJ

RESPONSABILIDADE
DOS
EX-SÓCIOS.
282/STF.
IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO.
SÚMULA N. 7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALINHAMENTO
JURISPRUDENCIAL.
NÃO CONFIGURAÇÃO DE
SÚMULA N. 83/STJ.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
[...]
9. O acórdão recorrido alinha-se à jurisprudência dominante do STJ no
e que o agravo de instrumento possui efeito devolutivo restrito e
sentido d
limitado à matéria resolvida na decisão interlocutória recorrida, não
podendo o Tribunal ad quem conhecer de matérias não resolvidas na
origem, sob pena de supressão de instância, incidência da
Súmula n. 83/STJ.
10. A interposição de recursos legalmente previstos, mesmo que considerados
manifestamente inadmissíveis, não configura litigância de má-fé, por
ausência de comprovação de dolo processual ou intuito protelatório.
IV. Dispositivo
11. Agravo em recurso especial não conhecido.
(
relatora Ministra
, Terceira
AREsp n. 2.760.982/SC,
DANIELA TEIXEIRA
Turma, julgado em
DJEN de
) [g.n.]
3/11/2025,
6/11/2025.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a decisão
agravada e, em nova análise, conheço do agravo e nego provimento ao recurso especial.
Havendo a prévia fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pelas instâncias
de origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10%
sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados,
art. 85,
se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55574616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:53:02
Código de Controle do Documento: b3ae11c6-82b5-4c79-8e2b-bf4db82329da

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.652.691 / PR
Número Registro: 2024/0193261-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00358023820238160000 00363028720128160001 00375446420248160000 358023820238160000
363028720128160001 375446420248160000 37544642024816000000363028720128160001
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SABINO MAGGIONI
ADVOGADOS : DIEGO ALVES MADRUGA - RS078703
DIEGO ALVES MADRUGA - MT026437A
FERNANDO BRUGNEROTTO - MT013710A
AGRAVADO
: ANTÔNIO CONSELVAN NETO
AGRAVADO
: MARIA GERALDA DE OLIVEIRA CONSELVAN
ADVOGADOS : CÂNDIDO MATEUS MOREIRA BOSCARDIN - PR026065
ANA PIEROLI DIAS - PR043625
AGRAVADO
: CONSELVAN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
ADVOGADO
: ALEXEY GASTÃO CONSELVAN - PR022350
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SABINO MAGGIONI
ADVOGADOS : DIEGO ALVES MADRUGA - MT026437A
Documento eletrônico VDA55855124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:59:20
Código de Controle do Documento: 66c48523-a443-47c2-bc62-b32d94b263be

FERNANDO BRUGNEROTTO - MT013710A
AGRAVADO
: ANTÔNIO CONSELVAN NETO
AGRAVADO
: MARIA GERALDA DE OLIVEIRA CONSELVAN
ADVOGADOS : CÂNDIDO MATEUS MOREIRA BOSCARDIN - PR026065
ANA PIEROLI DIAS - PR043625
AGRAVADO
: CONSELVAN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
ADVOGADO
: ALEXEY GASTÃO CONSELVAN - PR022350
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:59:20
Código de Controle do Documento: 66c48523-a443-47c2-bc62-b32d94b263be